Tribunal: STF
Processo: MI 7374
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO: PRECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Mandado de injunção, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Manoel Ferreira Gonçalves, em 26.7.2021, contra “a mora da Câmara Federal em editar a norma regulamentadora essencial para o exercício dos direitos constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, especialmente no tocante à prerrogativa que é conferida a qualquer cidadão de denunciar o Presidente da República por crime de responsabilidade capaz de conduzir a autoridade máxima do Poder Executivo ao seu impedimento” (fl. 2, e-doc. 1).



    2. Alega que “a denúncia em desfavor do Presidente da República por crime de responsabilidade pode ser oferecida por qualquer cidadão. Para que a denúncia possa ser processada é necessário que ela seja recebida ou tenha o seu recebimento indeferido, sendo que o recebimento ou a rejeição são regulados pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução 17/89)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a norma regulamentadora é omissa quanto ao rito a ser observado pelo Presidente e submetido ao controle do colegiado da Casa Legislativa, no tocante aos prazos para o recebimento ou indeferimento da denúncia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “referida omissão não implica em mera peculiaridade regulamentar da Câmara dos Deputados, impropriedade normativa ou questão atinente à matéria interna corporis, uma vez que, conforme já ressaltado, qualquer cidadão pode ocupar o polo denunciante da peça prevista no art. 14 da Lei 1.079/50. Ou seja, não se pode impor ao cidadão que aceite o vício de mora normativa existente no interior da Câmara dos Deputados que possibilite inviabilizar o exercício de prerrogativa da cidadania” (fl. 4, e-doc. 1).



    Anota que, “a despeito de estar regulamentado o procedimento a ser adotado nos casos de recebimento ou de indeferimento da denúncia, inclusive com a previsão de reexame do pedido pelo plenário, por meio de recurso, no caso de indeferimento (art. 218-§3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), não há previsão alguma do procedimento no caso de ausência de deliberação do Presidente da Câmara, seja pelo recebimento ou pelo indeferimento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “subscreveu 4 (quatro) denúncias na forma do art. 14 da 177 Lei 1.079/50, (…) sendo subscritor dos pedidos nº 0027, 0065, 0121 e 0126 ” e que “o pedido 0027 está em análise há 459 dias. O pedido 0065 está em análise há 177 dias. Já os pedidos 0121 e 0126 estão em análise há 55 dias e 25 dias, respectivamente. Os pedidos do denunciante se somam a mais de uma centena de outros pedidos que estão represados pelo Presidente da Câmara dos Deputados”. 



    Enfatiza que “a injunção que se requer consiste na regulamentação do processamento da denúncia de crime de responsabilidade, com pedido de impeachment do Presidente da República, no âmbito da Câmara dos Deputados, no tocante à necessidade de se fixar prazo para que o Presidente da Câmara dos Deputados realize o juízo de recebimento ou de indeferimento, juízo esse que se restringe às formalidades extrínsecas, à legitimidade das partes, e à inépcia e justa causa no processamento do impeachment” (fl. 7, e-doc. 1).



    Defende que “o prazo para a deliberação acerca da matéria do recebimento da denúncia ou do indeferimento do seu recebimento seja fixado em 10 (dez) dias corridos, por aplicação do prazo do art. 61-§2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, na forma do art. 280 do mesmo instrumento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer “medida cautelar fixando, desde logo, a norma regulamentadora, na forma do art. 8º-II da Lei 13.300/16, definindo as regras propostas no capítulo anterior desta petição como a norma regulamentadora vigente enquanto não for suprida a mora por parte da própria casa legislativa” (fl. 10, e-doc. 1).



    No mérito, pede: 



    “a) O reconhecimento da mora normativa quanto à regulamentação do procedimento aplicável ao recebimento ou indeferimento ao recebimento de denúncias de crime de responsabilidade no âmbito da Câmara dos Deputados; 



    b) Na forma do art. 8º-II da Lei 13.300/16, a fixação provisória, enquanto perdurar a mora, das condições por meio das quais o impetrante exercerá a sua prerrogativa inerente à cidadania, determinando à Câmara dos Deputados que observe os procedimentos propostos neste mandado, atinentes aos artigos 218-A e 218-B, redigidos na forma constante dessa petição, ou adotando-se outra norma que o colegiado do Supremo Tribunal Federal entender compatível, ou, ainda, estabelecendo outras condições por meio das quais o impetrante poderá exercer o seu direito ou as ações próprias cabíveis para o seu exercício. 



    c) O deferimento de medida cautelar, fixando em caráter urgente a norma provisória a ser observada pela casa legislativa para sanar a omissão normativa, com vistas a assegurar ao impetrante o exercício da prerrogativa da cidadania. 



    d) A determinação à Câmara dos Deputados para que edite a norma regulamentadora necessária para suprir a omissão normativa, dentro de prazo razoável a ser fixado pelo Supremo Tribunal Federal, desde logo requerido o prazo 381 de 90 (noventa) dias” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    3. Em 26.7.2021, o impetrante ofereceu emenda à petição inicial, “a fim de aditar as razões jurídicas que amparam a tese da existência da lacuna normativa que se procura suprir por meio deste feito”. 



    Em 27.7.2021, o impetrante requereu novo aditamento à inicial para acrescentar “[que] seja concedida a injunção para, na forma do art. 8º-II da Lei 13.300/16, determinar à Câmara dos Deputados que supra a mora normativa em seu regimento quanto à fixação de prazo para a apreciação do recebimento da denúncia de crime de responsabilidade em desfavor do Presidente da República, prevalecendo, enquanto não for suprida a mora, o prazo de 10 (dez) dias para a apreciação, com a condição de, em não sendo apreciado o pedido no referido prazo, ter o cidadão denunciante o direito de interpor recurso, a qualquer tempo, para apreciação pelo plenário do recebimento da denúncia, presumido o indeferimento tácito resultante da não apreciação do recebimento da denúncia, situação em que o recurso será incluído como primeiro item da ordem do dia da sessão seguinte à sua interposição, vedada a apreciação de outros itens enquanto não decidido o recurso, ou sejam adotadas outras condições provisórias para o exercício da prerrogativa da cidadania, que consiste em apresentar e ter recebida pelo Plenário da Câmara dos Deputados a denúncia por crime de responsabilidade do Presidente da República” (fl. 3, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro os aditamentos à inicial, nos termos dos pedidos formulados nas Petições ns. 74.021/2021 e 74.207/2021.



    5. O mandado de injunção é garantia constitucional prestante, exclusivamente, a viabilizar direitos ou liberdades constitucionais e a soberania, a cidadania e a nacionalidade, quando não puderem ser exercidos por ausência de norma regulamentadora (inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República).



    Pressupõe, portanto,“a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausente um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção”(MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 28. ed. atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. Malheiros, 2005. p. 267).



    Sobre essa ação constitucional ensina, por exemplo, José Afonso da Silva que “(...) aqui, abre-se agora o caminho para o Poder Judiciário realizar, mediante valorações concretas, a integração constitucional, instrumentando a regra constitucional, mediante ordens de execução do direito que ela estabeleceu e criou, em favor do impetrante, quando a omissão do legislador torna inviável sua aplicabilidade genérica. E aí se revela o pressuposto constitucional do mandado de injunção, o pressuposto material e concreta de sua existência e viabilidade: a falta de norma reguladora que torne inviável o exercício dos direitos e prerrogativas indicados. O seu cabimento em tese, a sua possibilidade jurídica depende desse pressuposto: falta de norma regulamentadora do exercício dos direitos e prerrogativas mencionadas no art. 5o., LXXI. … Se, porém, aquela normatividade já foi criada de modo adequado à aplicabilidade da norma constitucional dela dependente, então já não mais ocorre o pressuposto básico para o exercício do mandado de injunção. Aí o direito do interessado passa a ser digamos legalizado, de modo que seu exercício depende do que estabelecer a lei e, no caso, de ser-lhe negado em situação concreta, o remédio judicial cabível será o previsto na lei ou outro existente na ordem jurídica processual: o mandado de segurança, por exemplo” (SILVA, José Afonso da – Mandado de injunção e habeas data. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989, p. 20).



    A ausência de norma regulamentadora de direitos, liberdades e prerrogativas descritas no inc. LXXI do art. 5º da Constituição da República é pressuposto necessário ao cabimento do mandado de injunção. Na lição de José Afonso da Silva, “determinadas normas constitucionais impõem ao legislador o dever de regulamentá-las. Valem-se de expressões como ‘conforme definido em lei’ para evidenciar que necessitam de complementação infraconstitucional. Tanto as normas constitucionais ditas de ‘organização’ – como a do art. 178, que afirma que ‘a lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre” –, quanto as normas que propriamente definem direitos – como a do art. 7.º, XI, que diz que “são direitos dos trabalhadores (...), além de outros (...), participação nos lucros, ou resultados, (...) conforme definido em lei’ –, dão origem a casos de omissão inconstitucional diante da inação do legislador.” (SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, e MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 922).



    É também pressuposto do mandado de injunção o elemento subjetivo que há de se ter comprovado, a saber, a titularidade do direito, liberdade ou prerrogativa constitucionalmente assegurado e cuja inviabilidade decorre da carência normativa regulamentadora exigida no sistema. Nesse sentido, ao tratar da legitimidade ativa para propositura desta ação, Celso Ribeiro Bastos salienta ser “necessária, pois, a existência de um direito subjetivo concedido em abstrato pela Constituição, cuja fruição está a depender de norma regulamentadora” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, p. 243).



    Com o mandado de injunção dota a Constituição do Brasil de máxima efetividade o sistema normativo nela posto. Somente a ausência de norma regulamentadora para conferir eficácia a preceito da Constituição viabiliza esta ação.



    Para ser cabível o mandado de injunção há de se demonstrar a existência de norma constitucional garantidora dos direitos e liberdades constitucionais ou das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, cujo exercício pelo titular esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora.



    6. Na espécie em exame, o impetrante invoca os princípios da legalidade e da eficiência, postos no caput do art. 37 da Constituição da República para sustentar a necessidade de fixação de “norma regulamentadora do procedimento, com previsão de prazos e procedimentos no caso de ausência de apreciação da denúncia pelo Presidente da Câmara dos Deputados (...)”.



    Entretanto, as normas de processo e julgamento para apuração de crimes de responsabilidade do Presidente da República, na forma do parágrafo único do art. 85 da Constituição, estão regulamentadas pela Lei n. 1.079/1950. Não há inércia legislativa nem carência normativa na regulamentação do instituto constitucional do impeachment.



    A ausência de estipulação de prazo, na lei específica, para que os pedidos apresentados sejam apreciados não autoriza o regular trâmite desta ação constitucional pela ausência dos pressupostos postos no sistema.



    Observa José Afonso da Silva que a função do mandado de injunção é “fazer com que a norma constitucional seja aplicada em favor do impetrante, independentemente de regulamentação, e exatamente porque não foi regulamentada. Se tive[r] sido regulamentada, o mandado de injunção não ter[á] cabimento” (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 450).



    7. Na espécie em exame, há norma regulamentadora do processo de impeachment e não há dispositivo constitucional a impor ao impetrado o dever de estabelecer prazo para se apreciar requerimento de afastamento do Presidente da República.



    Anote-se que a Lei n. 1.079/1950 foi analisada por este Supremo Tribunal, tendo sido declarada recepcionada pela Constituição do Brasil 1988 em reiterados julgados. Assim, por exemplo, no Mandado de Segurança n. 21.623, Relator o Ministro Carlos Velloso; na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.628, Relator o Ministro Eros Grau; na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 378, Relator o Ministro Edson Fachin.



    No Mandado de Segurança n. 21.564, assentou também este Supremo Tribunal ter sido recepcionada a Lei n. 1.079/950 pela Constituição da República. No acórdão, o plenário consolidou, ainda, o entendimento de ter o pronunciamento sobre a admissibilidade da acusação natureza discricionária, quanto aos critérios políticos de oportunidade e conveniência:



    “CONSTITUCIONAL. ‘IMPEACHMENT’. (…) II. – NO REGIME DA CARTA DE 1988, A CÂMARA DOS DEPUTADOS, DIANTE DA DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRESIDENTE DA REPUBLICA, EXAMINA A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO (C.F., ART. 86, "CAPUT"), PODENDO, PORTANTO, REJEITAR A DENUNCIA OFERECIDA NA FORMA DO ART. 14 DA LEI 1079/50. III. – NO PROCEDIMENTO DE ADMISSIBILIDADE DA DENUNCIA, A CÂMARA DOS DEPUTADOS PROFERE JUÍZO POLÍTICO. DEVE SER CONCEDIDO AO ACUSADO PRAZO PARA DEFESA, DEFESA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5., LV, DA CONSTITUIÇÃO, OBSERVADAS, ENTRETANTO, AS LIMITAÇÕES DO FATO DE A ACUSAÇÃO SOMENTE MATERIALIZAR-SE COM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO, NO SENADO. NESTE, E QUE A DENUNCIA SERÁ RECEBIDA, OU NÃO, DADO QUE, NA CÂMARA OCORRE, APENAS, A ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, A PARTIR DA EDIÇÃO DE UM JUÍZO POLÍTICO, EM QUE A CÂMARA VERIFICARA SE A ACUSAÇÃO E CONSISTENTE, SE TEM ELA BASE EM ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS PLAUSIVEIS, OU SE A NOTICIA DO FATO REPROVAVEL TEM RAZOAVEL PROCEDENCIA, NÃO SENDO A ACUSAÇÃO SIMPLESMENTE FRUTO DE QUIZILIAS OU DESAVENCAS POLITICAS. … IV. - RECEPÇÃO, PELA CF/88, DA NORMA INSCRITA NO ART. 23 DA LEI 1079/50. VOTAÇÃO NOMINAL, ASSIM OSTENSIVA (RI/CÂMARA DOS DEPUTADOS, ART. 187, PAR. 1., VI). V. - ADMITINDO-SE A REVOGAÇÃO, PELA EC N. 4, DE 1961, QUE INSTITUIU O SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE NÃO TIPIFICADOS NO SEU ARTIGO 5., COMO FIZERA A CF/46, ART. 89, V A VIII, CERTO E QUE A EC N. 6, DE 1.963, QUE REVOGOU A EC N. 4, DE 1961, RESTABELECEU O SISTEMA PRESIDENCIAL INSTITUIDO PELA CF/46, SALVO O DISPOSTO NO SEU ART. 61 (EC N. 6/63, ART. 1.). E DIZER: RESTABELECIDO TUDO QUANTO CONSTAVA DA CF/46, NO TOCANTE AO SISTEMA PRESIDENCIAL DE GOV ERNO, OCORREU REPRISTINAÇÃO EXPRESSA DE TODO O SISTEMA. VI. - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO, EM PARTE, PARA O FIM DE ASSEGURAR AO IMPETRANTE O PRAZO DE DEZ SESSÕES, PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA” (Mandado de Segurança n. 21.564, Relator o Ministro Octávio Galloti, Redator para o Acórdão o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno DJe 27.08.1993).



    A inexistência de fixação de prazo específico para análise da denúncia na Lei n. 1.079/1950 e no § 2º do art. 218 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados demonstra caber à Casa Legislativa a avaliação de petições que ali chegam. O Presidente daquela Casa exerce juízo específico de plausibilidade da peça que ali chega e da oportunidade e conveniência, em juízo qualificado como político por este Supremo Tribunal, no julgamento mencionado. Compete a ele analisar, nos termos da legislação vigente, os dados jurídicos e políticos que propiciam, ou não, início de processamento válido do pleito apresentado.



    8. A imposição de prazo, pelo Poder Judiciário, para a realização do ato pretendido (análise das denúncias apresentadas para apuração de responsabilidade do Presidente da República), macularia o princípio da separação dos poderes, assegurado no art. 2º da Constituição da República.



    Para atendimento deste princípio garantidor da eficiência do sistema de freios e contrapesos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de se estabelecer, na matéria, a autocontenção do exercício jurisdicional constitucional. Impede-se, assim, indevida interferência de um Poder de Estado sobre o outro, assegurando-se o equilíbrio daquele sistema constitucionalmente estabelecido. Confira-se, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento” (MS n. 36.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada a improcedente” (ADI n. 5.874, Redator para Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe. 5.11.2020).



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul” (ADI n. 546, Relator o Ministro Moreira, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2000).



    9. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser inadmissível a impetração de mandado de injunção quando não demonstrada a ausência de norma regulamentadora a obstar o exercício de direito ou liberdade constitucionalmente previstos. Assim, por exemplo:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CAPUT DO ART. 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO. RECEDENTES. MANDADO DE INJUNÇÃO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Mandado de Injunção n. 7.306, de minha relatoria, DJe. 22.5.2020).



    “Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União” (MI n. 766-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 13.11.2009).



    “O mandado de injunção é ação constitutiva; não é ação condenatória, não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa 4. Mandado de injunção não conhecido” (MI n. 689, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 18.8.2006).



    “O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídicoconstitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional” (MI n. 542, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 28.6.2002).



    “FALTA DE COMANDO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatação de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal)” (MI n. 765-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite do presente mandado de injunção, impõe-se a negativa de seguimento da impetração.



    10. Eventual pretensão do impetrante de que seja declarada a inconstitucionalidade da alegada omissão do Regimento Interno da Câmara dos Deputados seria incabível de apreciação nesta via, mesmo por não figurar no rol de legitimados do art. 103 da Constituição da República. 



    11. Dispõe-se no art. 6º da Lei n. 13.300/2016:



    “Art. 6º A petição inicial será desde logo indeferida quando a impetração for manifestamente incabível ou manifestamente improcedente”.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 6° da Lei n. 13.300/2016 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora